Tribunal: TJMT
Processo: 1004556-53.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004556-53.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DIRCIRENE KINEN GALVAO - CPF: 627.057.761-68 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECORRENTE PARA QUE OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INCIDAM SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC - HONORÁRIOS APLICADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA APLICADA – ARTIGO 86 DO CPC – JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM CADA UMA DELAS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o § 2o do artigo 85 do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, e no caso, como a magistrada afastou a indenização por danos morais, os honorários devem incidir sobre o valor da causa.

A aplicação da sucumbência, com a divisão igualitária dos honorários entre as partes, está em consonância com o disposto no art. 86 do CPC, uma vez que ambas as partes obtiveram êxito parcial.

Em atenção às disposições da legislação processual civil, infere-se que o julgamento conjunto de feitos conexos, reunidos em conformidade com o art.
55
do CPC, não importa, em consequência, na fixação única da verba honorária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004556-53.2022.8.11.0041

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADA:

DIRCIRENE KINEN GALVÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
DIRCIRENE KINEN GALVÃO
que em julgamento conjunto dos feitos conexos 1029695-75.2020.8.11.0041 e 1004556-53.2022.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e determinou que a
requerida promova a retificação das cobranças dos meses de março, abril, maio e julho de 2020 para o valor médio das faturas dos três meses anteriores ao início das faturas exorbitantes, no montante de R$ 107,52 (cento e sete reais e cinquenta e dois centavos), sem qualquer acréscimo de mora. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo, fica a cota parte da autora com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante “
defende em suas razões a reforma da sentença, especificamente, quanto à condenação em honorários sucumbenciais” (sic)

Argumenta que
“a sentença determinou que as partes arcarão com os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, conforme artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo, afirma que os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido”
(sic).

Também alega que “
considerando que ambos os processos foram julgados simultaneamente e apresentam conexão, os honorários advocatícios devem ser fixados em um único valor global, e não duplicados para cada processo
.

Assevera que
“o princípio da sucumbência mínima busca garantir que a condenação em honorários advocatícios seja justa e proporcional ao valor envolvido e ao trabalho efetivamente realizado
” (sic).

Diz que “
conforme dispõe o artigo 86, § único do Código de Processo Civil, quando uma das partes for vencida em parte mínima do pedido, a outra responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários. No presente caso, a Apelante foi vencedora na maior parte dos pedidos, visto que o pleito de indenização por danos morais foi totalmente rejeitado. Dessa forma, a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais não é a mais adequada, devendo ser revista para reconhecer a sucumbência mínima da apelante” (sic)

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que os honorários sucumbenciais sejam recalculados com base no valor da condenação e não sobre o valor da causa, em conformidade com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil; que, em razão do julgamento simultâneo dos processos, os honorários advocatícios sejam fixados em um único valor global, refletindo o trabalho realizado em ambos os processos e evitando a duplicidade e que a fixação dos honorários considere o princípio da sucumbência mínima, garantindo que os honorários advocatícios sejam proporcionais ao trabalho efetivamente realizado e ao valor da condenação, evitando excessos e desproporcionalidade (Id. . 240721179).

A parte apelada ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 240721185).

Preparo recolhido no Id. 240721181.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DIRCIRENE KINEN GALVÃO
ajuizou

Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, alegando, em síntese, que é usuária dos serviços de fornecimento de água prestado pela requerida (unidade consumidor 285450-3), e que sua média de consumo mensal é de 15m3 à 29m3, entretanto recebeu cobranças de R$ 685,15 (seiscentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), referente ao mês 03/2020, R$ 411,46 (quatrocentos e onze reais e quarenta e seis centavos), referente ao mês 04/2020, e R$ 541,38 (quinhentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), referente ao mês 05/2020, valores não condizentes com sua realidade.

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado à ré que suspenda as cobranças dos meses de março, abril e maio de 2020, se abstenha de efetuar a cobrança mensal que atinja o máximo de 15m3 à 29m3, se abster de suspender o fornecimento de água no imóvel, bem como de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.

No mérito, requer a confirmação da liminar e a procedência da ação para determinar o refaturamento das faturas dos meses de março a maio de 2020 para a média de 15m3 a 29m3, declarando inexistente os valores excedentes, bem como condenando a ré ao pagamento de R$ 81.962,00 a título de danos morais.

Sobreveio sentença, em que a magistrada condutora do feito, em julgamento simultâneo dos feitos conexos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e determinou que a parte requerida promova a retificação das cobranças dos meses de março, abril, maio e julho de 2020 para o valor médio das faturas dos três meses anteriores ao início das faturas exorbitantes, no montante de R$ 107,52 (cento e sete reais e cinquenta e dois centavos), sem qualquer acréscimo de mora.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo, fica a cota parte da autora com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformada, a requerida/apelante insurge-se apenas com relação aos honorários advocatícios, pugnando pelo provimento do recurso, para que os honorários sucumbenciais sejam recalculados com base no valor da condenação e não sobre o valor da causa e que em razão do julgamento simultâneo dos processos, os honorários advocatícios sejam fixados em um único valor global.

Pois bem. A primeira insurgência recursal da apelante é que os honorários sucumbenciais sejam recalculados com base no valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Quanto a esse ponto, importante consignar que o trabalho do advogado da parte autora, está alinhado ao que determina o artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC, que assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

No caso em análise, considerando a sucumbência recíproca, o sentenciante condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo que, nesse aspecto, correta a sentença.

Isso porque, de acordo com o artigo 85, § 2o, do CPC,
o
s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

Logo, como no caso em epígrafe, a magistrada afastou a indenização por danos morais, e diante da impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido, os honorários sucumbenciais devem recair sobre o valor da causa.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO – PARÂMETRO QUE NÃO ENGLOBA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –– PROVEITO ECONÔMICO POSSIVEL DE MENSURAR – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO

“1.
Não sendo possível mensurar o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”
(TJ-MT - AC: 00050562320148110040 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019)
(TJ-MT 10035255720188110002 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023)

A apelante também sustenta que não é caso de sucumbência recíproca, e sim, deve ser aplicada a sucumbência mínima, garantindo que os honorários advocatícios sejam proporcionais ao trabalho efetivamente realizado e ao valor da condenação, evitando excessos e desproporcionalidade para a apelante, contudo, sem razão a recorrente.

A sentença proferida reconheceu a procedência parcial dos pedidos da apelada, impondo à apelante a obrigação de revisão das faturas e afastando alegações de cobrança abusiva, o que configura a sucumbência recíproca já corretamente balanceada na sentença.

A aplicação da sucumbência, com a divisão igualitária dos honorários entre as partes, está em consonância com o disposto no art. 86 do CPC, uma vez que ambas as partes obtiveram êxito parcial.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS – TARIFA BANCÁRIA – “CESTA EXCLUSIVE” – DESCONTO EM

CONTA CORRENTE – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

É cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente da conta-corrente, na sua forma simples, antes a ausência da comprovação da má-fé.

Considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, houve a sucumbência recíproca, devendo o ônus ser suportado por ambas as partes”
.(N.U 1000413-45.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

Ademais, a apelante sustenta que em razão do julgamento simultâneo dos processos conexos (1029695-75.2020.8.11.0041 e 1004556-53.2022.8.11.0041), os honorários advocatícios devem ser fixados em um único valor global, refletindo o trabalho realizado em ambos os processos e evitando a duplicidade, ainda que conexos.

Quanto a isso, bem analisou a magistrada, pois não houve duplicidade, uma vez que cada processo demanda trabalho distinto, ainda que conexo.

Assim havendo atuação profissional em ambas as demandas conexas, deve ser o advogado remunerado devidamente em todas elas, não havendo que se falar em condenação única.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – FALTA DE DESPACHO SANEADOR – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – JULGAMENTO DE AÇÕES CONEXAS SEPARADAMENTE NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - NOTIFICAÇÃO DO ARRENDATÁRIO NO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO – DESNECESSIDADE - CONVENÇÃO EXPRESSA QUANTO AO PRAZO DE DURAÇÃO E DO TÉRMINO DO ARRENDAMENTO - VALIDADE DA CLÁUSULA – CONTRATO FINDO - RENOVAÇÃO DO CONTRATO NÃO FIRMADA - DESOCUPAÇÃO DA ÁREA OBJETO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – CABIMENTO –
EXISTÊNCIA DE AÇÕES CONEXAS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM CADA UMA DELAS – POSSIBILIDADE –
PERCENTUAL LEGAL OBSERVADO – CRITÉRIO RETIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de despacho saneador com a fixação dos pontos controvertidos não induz a nulidade do processo, em se tratando de hipótese de julgamento antecipado da lide, que se dá conforme o estado do processo. 2. Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 3. Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice. 4. Da mesma maneira, não há que se falar em nulidade da sentença por julgamento de ações conexas em momentos distintos, pois, o reconhecimento da conexão não impõe a obrigatoriedade de julgamento conjunto. 5. Ademais, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese. 6. Havendo pactuação expressa acerca do prazo final do arrendamento, bem como da desnecessidade de notificação prévia para desocupação e, portanto, não havendo a prorrogação automática e/ou convencional do negócio, a desocupação do imóvel é medida que se impõe.
7. Havendo atuação profissional em todas as demandas conexas, deve ser o advogado remunerado devidamente em todas elas, não havendo que se falar em condenação única.
8. Ademais, não há que se falar em redução da verba honorária, pois, em que pese deve ser adequado o critério, no sentido de determinar que aquela recaia sobre o valor atualizado na causa, por não ter havido condenação, deve ser mantido o percentual mínimo legal de 10%, conforme dispõe o § 2o, do artigo 85, do CPC”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000577-96.2021.8.11.0048, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
os honorários de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024